Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-15.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-15.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2067-56 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS (“CESTA EXCLUSIVE”)
. CONTA BANCÁRIA. APOSENTADO
. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor
aposentado,
contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de pacote de tarifas bancárias (“Cesta Exclusive”), restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços tarifados; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e em qual modalidade (simples ou em dobro); (
iii
) determinar se a cobrança reiterada de tarifas indevidas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A Resolução CMN nº 3.919/2010 exige contratação específica para cobrança de pacote de serviços, não sendo suficiente a mera utilização de movimentações bancárias para caracterizar adesão tácita.

O banco não comprovou a contratação válida do pacote de serviços, descumprindo o dever de informação e transparência, especialmente em relação a consumidor
aposentado
, cuja
hipervulnerabilidade
impõe proteção reforçada.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de proventos, salvo hipóteses expressamente autorizadas.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929/STJ: restituição simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, independentemente de comprovação de má-fé.

A cobrança reiterada e resistida de tarifas indevidas, em conta de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de pacote de serviços bancários exige contratação específica, não se admitindo adesão tácita por mera utilização de movimentações financeiras.

Em contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário, é vedada a cobrança de tarifas de manutenção, salvo exceções regulamentares.

A restituição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

A cobrança reiterada e resistida de tarifas não contratadas, sobretudo em conta de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, art. 104 e art. 422; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução BACEN nº 3.402/2006; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021; STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
06/09/2024; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial,
DJe
01/07/2024; TJ/MT, Apelação n. 1005615-56.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/05/2025; TJ/MT, Apelação n. 1012387-29.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002761-15.2025.8.11.0006

PAULO AMANCIO DA CRUZ
X
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PAULO AMANCIO DA CRUZ, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito com pedido de dano moral por cobranças indevidas de tarifas e encargos, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta a inexistência de contratação do pacote de tarifas denominado "Cesta Exclusive", argumentando que o banco não comprovou a contratação, tampouco trouxe qualquer termo assinado pelo apelante ou qualquer outro elemento que ateste sua ciência ou concordância com a cobrança.

Alega que a simples movimentação bancária, como Pix, TED ou transferências, não configura contratação tácita de pacote de tarifas, sobretudo quando não há qualquer indício de que o autor teria solicitado ou concordado com a inclusão no referido serviço tarifado.

Sustenta, ainda, que a cobrança indevida reiterada por anos e resistida mesmo após solicitação de cancelamento extrapola o mero aborrecimento e impõe ao consumidor o ônus de procurar o Judiciário para corrigir conduta abusiva, afrontando a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Por fim, requer provimento do recurso para declara
r
a inexistência de contratação da "Cesta Exclusive", condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
305961965
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da validade da contratação
pacote de serviços
, da regularidade dos descontos e da proteção do consumidor em condição de
hipervulnerabilidade
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira.

O apelante sustenta que jamais contratou o referido pacote de serviços
(cesta exclusive)
e que o banco não comprovou a existência de contratação específica. Por outro lado, o apelado defende a legalidade das cobranças, argumentando que os serviços foram devidamente contratados e utilizados pelo autor.

Da análise dos autos, observo que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que, pelos extratos juntados, verificou-se a existência de transações que ultrapassam as operações da mera conta unicamente destinada ao recebimento de proventos, como utilização de crédito, cartão, pix, investimentos, aplicações, dentre outras movimentações, sendo devida, portanto, a cobrança de tarifa bancária em contrapartida.

Neste ponto, é necessário examinar se houve efetiva contratação do pacote de serviços denominado "Cesta Exclusive" ou se a cobrança decorreu de imposição unilateral da instituição financeira.

A questão central reside na necessidade de comprovação da contratação específica do pacote de serviços bancários para legitimar a cobrança das respectivas tarifas. Considerando a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, cabia ao banco demonstrar a existência de contratação específica do pacote de serviços questionado.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelado não trouxe aos autos o contrato específico de adesão ao pacote de serviços "Cesta Exclusive", limitando-se a argumentar que a utilização dos serviços bancários pelo autor legitimaria a cobrança das tarifas correspondentes.

Ocorre que, conforme a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, especificamente a Resolução nº 3.919/2010, a cobrança por pacote de serviços deve estar
prevista em contratação específica, não sendo suficiente a mera utilização de serviços bancários para caracterizar a adesão tácita ao pacote tarifado.

Nesse contexto, a simples utilização de serviços bancários como transferências, saques ou consultas não configura, por si só, contratação tácita de pacote de serviços tarifados, sobretudo quando não há qualquer indício de que o consumidor tenha sido informado adequadamente sobre as tarifas cobradas e manifestado sua concordância.

Além disso, verifica-se desrespeito à regulamentação específica, como a Resolução nº 3.402/2006 do BACEN, que veda a cobrança de tarifas em contas utilizadas exclusivamente para recebimento de proventos, salvo nos limites autorizados.

A análise se agrava diante da condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, pessoa idosa e analfabeta, o que impõe proteção reforçada pelo ordenamento jurídico, conforme o Estatuto do Idoso e o Código Civil, que estabelecem requisitos específicos para a validade de negócios jurídicos firmados por pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesse cenário, presume-se a impossibilidade de leitura e compreensão dos termos contratuais, sendo exigida a adoção de garantias adicionais que assegurem um consentimento livre, consciente e informado, especialmente em contratações eletrônicas, que demandam maior cautela.

O princípio da transparência nas relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de informar clara e adequadamente o consumidor sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando envolvem custos adicionais.

No caso em análise, não há evidências de que o autor tenha sido devidamente
informado
sobre a contratação do pacote de serviços "Cesta Exclusive" e seus respectivos custos.

Ademais, o argumento do banco de que o autor poderia ter solicitado o cancelamento do pacote de serviços a qualquer momento não prospera, pois pressupõe o conhecimento prévio da contratação, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à teoria da supressão invocada pelo banco apelado, entendo que sua aplicação depende da demonstração de que o titular do direito, por comportamento prolongado, gerou legítima expectativa na outra parte de que não mais exerceria tal direito. No entanto, para que tal teoria seja aplicável, é necessário que o direito em questão seja previamente conhecido pelo seu titular, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o autor alega desconhecimento da contratação do pacote de serviços.

Além da nulidade contratual, deve-se avaliar a legalidade dos descontos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, que, nos termos das normas regulatórias — a exemplo da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN — deve ser isenta de tarifas de manutenção.

Portanto, considerando a ausência de comprovação da contratação específica do pacote de serviços "Cesta Exclusive", entendo que as cobranças realizadas pelo banco são indevidas, ensejando o dever de restituição dos valores cobrados.

Diante da nulidade contratual e da ilicitude das cobranças, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a consequente repetição do indébito, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Com efeito
, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Sobre o tema, tem-se que nos moldes
do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor- CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se

MODULAR OS EFEITOS da presente

decisão

para

que o entendimento

aqui fixado - quanto a indébitos

não decorrentes

de prestação

de serviço

público - se aplique somente a cobranças

realizadas

após

a data da publicação

do presente

acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido

fixou como requisito

a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está

dissonante

da compreensão

aqui

fixada. Impõe-se

a devolução

em dobro

do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos

de Divergência

providos”. (STJ, Corte

Especial,

EREsp1413542/RS,

relator para acórdão
Ministro
Herman

Benjamin,

Dje
30/3/2021)

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...] 3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ,
impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021. [...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE,

Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS-CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Deve-se observara modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que os entendimentos e aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021(data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

No que tange à forma de restituição,
tem-se que
deve
ser realizada na forma simples, uma vez que não caracterizada a má-fé do banco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente por cobranças não contratadas, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por danos morais.

E
ntendo que a cobrança indevida de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso em análise, verifico que as cobranças indevidas perduraram por longo período, desde 2016, conforme alegado pelo autor, e que, mesmo após a tentativa de resolução administrativa, o banco manteve as cobranças, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para fazer cessar a prática abusiva.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente considerando a relação de hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira, a reiteração da conduta ao longo dos anos e a resistência em solucionar a questão administrativamente.

Assim, entendo caracterizado o dano moral, cuja indenização deve ser fixada em valor suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, sendo devida a indenização por danos morais, dado o impacto direto na subsistência do apelante.

Quanto ao quantum indenizatório, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a culpa do ofensor e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da reparação, em conformidade com os precedentes desta Câmara.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) 5. A autora, na condição de consumidora, utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem contratar pacote de serviços adicionais, hipótese que atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme
arts
. 6º, III e VIII, do CDC. 6. O banco não demonstrou a existência de contratação válida e específica dos serviços cobrados, tampouco apresentou prova do consentimento expresso da autora, descumprindo os deveres de informação e transparência (CDC, art. 6º, III; CC, art. 422). 7. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ambos verificados nos autos. 8. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. Os descontos indevidos de proventos de natureza alimentar causam prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado de modo razoável pelo juízo a quo em R$ 5.000,00.10. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.11. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando majoração. (...) (N.U 1005615-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO, HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A relação entre as partes é de
consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 4. O banco não comprovou a contratação válida dos serviços tarifados, tampouco apresentou documentação idônea compatível com o perfil do consumidor, idoso e analfabeto. 5. A contratação de pacote de serviços em conta salário sem autorização clara configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 6. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé. 7. Os descontos reiterados em conta de natureza alimentar, sem autorização, acarretam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação por danos morais. 8. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso. 9. Com base na Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária das verbas condenatórias deve observar o regime misto até 31/08/2024 (INPC + juros de 1% a.m.) e, a partir de 01/09/2024, incidir exclusivamente a Taxa Selic. (N.U 1012387-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
a
) declarar a nulidade do contrato de pacote de serviços;
b)
condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados –
na
forma simples até 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no Tema 929/STJ, e em dobro após essa data; e
c
) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês até 31/08/2024, incidindo, a partir de 01/09/2024, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da nova legislação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025